Tribunal: TJBA
Processo: 0000478-43.2014.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000478-43.2014.8.05.0053 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES Advogado(s): APELADO: HAMILTON LUIZ ROCHA DE JESUS Advogado(s):MUCIO SALLES RIBEIRO NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PROCESSO FÍSICO. INTIMAÇÃO INVÁLIDA. RECURSO TEMPESTIVO. CARGO COMISSIONADO. DIREITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS COM ADICIONAL CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO VÍNCULO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Castro Alves contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança proposta por servidor comissionado, condenando o ente municipal ao pagamento de 13º salários e férias com adicional de 1/3, relativos aos anos de 2009 a 2013, excluídas as parcelas prescritas. A sentença ainda estabeleceu a divisão proporcional das custas e honorários entre as partes, com compensação. O Município apelante sustenta a intempestividade da intimação, discute a nulidade do vínculo contratual por ausência de concurso público e nega o direito às verbas reconhecidas. A parte apelada apresentou contrarrazões, alegando intempestividade do recurso e requerendo seu desprovimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o recurso de apelação é tempestivo, considerando a forma da intimação realizada nos autos físicos; (ii) saber se a contratação do servidor comissionado é nula, por ausência de concurso público; e (iii) saber se há direito ao recebimento de 13º salário e férias com adicional constitucional, mesmo em se tratando de cargo comissionado. III. Razões de decidir 3. O recurso é tempestivo. A sentença foi proferida em processo físico, e a intimação do Município foi realizada exclusivamente por meio de publicação em Diário da Justiça Eletrônico, o que não supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 183, §1º, do CPC, e no art. 4º da Lei nº 11.419/2006. A intimação pessoal somente se efetivou com a citação para cumprimento de sentença, motivo pelo qual os atos posteriores à sentença devem ser considerados nulos, reconhecendo-se a tempestividade recursal. 4. O vínculo não é nulo. Os documentos constantes nos autos demonstram que a parte autora exercia cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, enquadrando-se nas exceções constitucionais previstas no art. 37, II e IX, da CF. O próprio Município reconheceu a natureza comissionada da função. 5. O servidor comissionado faz jus ao recebimento de 13º salário e férias com adicional de 1/3, nos termos do art. 39, §3º, da CF, que remete à aplicação do art. 7º, incisos VIII e XVII, aos ocupantes de cargos públicos. Precedentes do STF. 6. A sentença deve ser parcialmente reformada de ofício, apenas para reconhecer a isenção do Município do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença reformada de ofício. Tese de julgamento: “1. A intimação por meio de publicação em Diário da Justiça Eletrônico não supre a exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública nos processos físicos. 2. Não é nulo o vínculo jurídico decorrente da nomeação para cargo comissionado. 3. Servidor ocupante de cargo comissionado tem direito a 13º salário e férias com adicional de 1/3, nos termos do art. 39, §3º, da CF. 4. Município é isento do pagamento de custas processuais, nos termos da legislação estadual.”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II, V e IX; 39, §3º; Lei nº 11.419/2006, arts. 4º e 5º; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV. Jurisprudência relevante citada: STF - RE: 1267151 AC 8000104-14.2017.8.05 .0269, Relatora: Cármen Lúcia, Data de Julgamento: 29/05/2020 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0000478-43.2014.8.05.0053, em que figura como Apelante o Município de Castro Alves e Apelado Hamilton Luiz Rocha de Jesus, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso e reformar a sentença de ofício. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator